Tribunal: TJES
Processo: 5001710-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE SEGURO
.

PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA
INEQUÍVOC
A
DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. MANDATÁRIO DOS SEGURADOS. DECRETO N.º 73/19
6
6. DEVER DE COMUNICAR O SINISTRO À SEGURADORA. RESOLUÇÃO CNSP N.º 107/2004. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIMETRIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aplica-se a prescrição ânua do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo.

2)
O prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se têm conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que se dá, em regra, com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, à exceção dos casos de invalidez permanente notória. Súmulas 101 e 278 do STJ.

3)
O pedido de indenização formulado à seguradora suspende o prazo prescricional, até que o segurado tenha ciência da correspondente decisão. Súmula 299 do STJ.

4)
A empresa estipulante do contrato de seguro possui o dever legal de atuar como mandatária, representando o grupo de segurados em face da seguradora. Exegese do Decreto n.º 73/1966 e Resolução CNSP nº 107/2004.

5)
A inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio.

6
)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001710-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BASTOS
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE SEGURO
.

PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA
INEQUÍVOC
A
DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. MANDATÁRIO DOS SEGURADOS. DECRETO N.º 73/19
6
6. DEVER DE COMUNICAR O SINISTRO À SEGURADORA. RESOLUÇÃO CNSP N.º 107/2004. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIMETRIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aplica-se a prescrição ânua do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo.

2)
O prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se tem conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que se dá, em regra, com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, à exceção dos casos de invalidez permanente notória. Súmulas 101 e 278 do STJ.

3)
O pedido de indenização formulado à seguradora suspende o prazo prescricional, até que o segurado tenha ciência da correspondente decisão. Súmula 299 do STJ.

4)
A empresa estipulante do contrato de seguro possui o dever legal de atuar como mandatária, representando o grupo de segurados em face da seguradora. Exegese do Decreto n.º 73/1966 e Resolução CNSP nº 107/2004.

5)
A inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio.

6
)

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a incidência da prescrição da pretensão do recorrido, enquanto segurado, para recebimento de indenização pela ocorrência do evento coberto descrito em apólice de seguro coletivo de pessoas.

Segundo se depreende,
Carlos Eduardo Bastos
informou ter desenvolvido doença de Parkinson, fato determinante para concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS em 04/06/2014.

O recorrido comunicou o fato à agravante em 14/04/2015, por e-mail, inserindo em anexo a carta de concessão de benefício da autarquia federal.

A declaração de invalidez funcional permanente total por doença (Id. 2241672) fora preenchida com data de 21/05/2015.

Com efeito, aludido formulário fora enviado à seguradora em dezembro de 2015, segundo consta das mensagens de fls. 71/73 (Id. 2241672).

Nesse contexto,
Bradesco Vida e Previdência
declinou o pagamento da indenização por cobertura de invalidez funcional, sob a alegação de intempestividade do requerimento, fato comunicado ao segurado em 20/06/2016 (Id. 2241671 – fl. 19 e Id. 2241671 – fl. 15).

Após tomar ciência da recusa de pagamento, o recorrido propusera a ação indenizatória em 20/07/2016.

De plano, registre-se que nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
a
plica-se a prescrição ânua do
inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo
(AgRg no REsp n. 1.079.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

Como cediço,
o prazo prescricional para
ação do segurado contra a seguradora
é contado a partir da

data em que se t
e
m

conhecimento inequívoco da incapacidade laboral,

que

se
dá, em regra com a
aposentadoria por invalidez

ou por meio da perícia médica que a autoriza, com exceção dos casos de invalidez permanente notória:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE PESSOAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas n. 101 e 278/STJ).
2. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1707869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, com exceção dos casos de invalidez permanente notória ou daqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução processual
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1608791/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

Cumpre salientar que
o pedido de indenização formulado à seguradora suspende o referido prazo, até que o segurado tenha ciência da respectiva decisão
(Súmula 229 do STJ).

Vê-se, pois, que
a suspensão do prazo prescricional ocorreu
em 14/04/2015, quan
d
o informado o empregador da aposentadoria por invalidez, haja vista que a agravada ostenta a posição de estipulante do contrato de seguro coletivo
.

Nesse contexto, a recorrente possui o dever legal de atuar como
mandatária
(§ 2º do art. 21 do Decreto n.º 73/1966), representando o grupo de segurados em face da seguradora, conforme regulamentado pela Resolução n.º 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados, vigente à época dos fatos:

Decreto n.º 73/1966

Art 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os eleitos de contratação e manutenção do seguro.

§ 2º
Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados
.

Resolução CNSP Nº 107/2004

Art. 1º. Estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido dos poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras, nos termos desta Resolução. [...]

Art. 3º.
Constituem obrigações do estipulante
: [...]

VIII –
comunicar, de imediato, à sociedade seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro
, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;

Nessa ordem de ideias, o prazo ânuo, iniciado na data da aposentação (04/06/2014), restou sobrestado da data do envio da correspondência à agravante (14/04/2015) até o dia do recebimento da negativa de pagamento (20/06/2016), de modo que
a ação aforada em 20/07/2016 não se revela prescrita
.

Ultrapassada a questão preliminar, afigura-se possível a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, mormente quando configurada a assimetria na relação jurídica entre segurado e segurador:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
a inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC, está ancorada na
assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio
. Ou seja, somente pelo fato de ser o consumidor vulnerável, constituindo tal circunstância um obstáculo à comprovação dos fatos por ele narrados, e que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova, é que se excepciona a distribuição ordinária do ônus
” (REsp 720.930/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009)

Ressalte-se que a existência de vínculo jurídico anterior, de natureza trabalhista, entre a empresa estipulante e os segurados, não desnatura a relação de consumo que desborda ao contrato de seguro, na esteira do entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, COM BASE EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. [...] 3. Como corolário da boa-fé contratual, já se pode antever o quanto sensível é para a higidez do tipo de contrato em comento, a detida observância, de parte a parte, do dever de informação. O segurado há de ter prévia, plena e absoluta ciência acerca da abrangência da garantia prestada pelo segurador, especificamente quanto aos riscos e eventos que são efetivamente objeto da cobertura ajustada, assim como aqueles que dela estejam excluídos. Ao segurador, de igual modo, também deve ser concedida a obtenção de todas as informações acerca das condições e das qualidades do bem objeto da garantia, indispensáveis para a contratação como um todo e para o equilíbrio das prestações contrapostas. 4.
Encontrando-se o contrato de seguro de vida indiscutivelmente sob o influxo do Código de Defesa do Consumidor, dada a assimetria da relação jurídica estabelecida entre segurado e segurador
, a implementação do dever de informação prévia dá-se de modo particular e distinto conforme a modalidade da contratação, se "individual" ou se "em grupo". 5.
A contratação de seguro de vida coletivo dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados)
. 5.1
O estipulante
(tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador,
representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador
. 5.2 O segurador, por sua vez, tem por atribuição precípua garantir os interesses do segurado, sempre que houver a implementação dos riscos devidamente especificados no contrato de seguro de vida em grupo, cuja abrangência, por ocasião da contratação, deve ter sido clara e corretamente informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato de seguro em grupo. [...] 8.
Em conclusão, no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais
, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. 9. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.825.716/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Diante das particularidades da causa, mormente pela necessidade de realização de perícia médica, verifica-se que as fornecedoras possuem maior facilidade para a produção da prova, sendo inquestionável a hipossuficiência do recorrido.

Portanto, escorreita a inversão do ônus da prova na forma prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator